Tribunal: TJMT
Processo: 1004070-78.2019.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004070-78.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Sucumbência, Honorários Advocatícios, Custas, Honorários Periciais, Citação, Intervenção em Estado / Município]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TERESINHA MARIA STORCHI - CPF: 458.949.901-06 (RECORRENTE), DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF - CNPJ: 03.544.865/0001-07 (RECORRENTE), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF - CNPJ: 03.544.865/0001-07 (RECORRIDO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), TERESINHA MARIA STORCHI - CPF: 458.949.901-06 (RECORRIDO), DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1004070-78.2019.8.11.0007

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s): TERESINHA MARIA STORCHI

Recorrido(s): INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – IPREAF

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA – BENEFÍCIO INTEGRAL PORÉM CALCULADO COM BASE NA MÉDIA ARITMÉTICA – DISCORDÂNCIA DO SERVIDOR – PLEITO DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DE VALORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – SERVIDORA APOSENTADA COM PROVENTOS INTEGRAIS – IDENTIFICAÇÃO DE ERRO NA FORMA DE CÁLCULO –CÁLCULO PELA MÉDIA ARITMÉTICA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – CONTROLE EXTERNO – JULGAMENTO DE LEGALIDADE DA READEQUAÇÃO DA NORMA LEGAL CONSTITUCIONAL DO ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – BENEFÍCIO INTEGRAL – ADEQUAÇÃO APENAS DA FORMA DE CÁLCULO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ATO DECORRENTE DA AUTOTUTELA – PODER DA ADMINISTRAÇÃO DE REVISAR ATOS ADMINISTRATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade na prática de seus atos administrativos e, em razão do princípio da autotutela, tem o poder-dever de anular e corrigir seus próprios atos, quando constatar vícios que o maculam.

Nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

É lícito ao Tribunal de Contas fiscalizar e impor a revisão do ato de aposentadoria e corrigir o enquadramento legal, bem como o tempo de serviço do servidor, posto que essa atividade decorre do controle externo, previsto no artigo 71 da Constituição Federal.

Há que se distinguir aposentadoria integral – situação em que o tem direito a receber a média dos 80% maiores salários, limitado ao valor da última remuneração – de integralidade de aposentadoria ou integralidade de proventos – situação que confere direito do servidor de receber a última remuneração quando em atividade. As normas previdenciárias asseguram ao servidor aposentado por invalidez, nos casos de doença grave, aposentadoria integral, o que não se confunde com o recebimento do valor do último provento recebido, devendo respeitar a média aritmética.

Inexiste, pois, no caso dos autos, ato ilícito no ato de revisão de aposentadoria, em decorrência de imposição por órgão de controle externo e do poder de autotutela, ainda mais quando comprovado que a parte promovente continua a gozar da benesse da aposentaria integral, porém calculada segundo a média aritmética, de modo que a improcedência se faz necessária.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a Administração Pública, em razão do princípio da autotutela, possui o poder de revisar seus próprios atos, bem como que é lícita a revisão de aposentadoria, a qual se deu em razão da forma de cálculo e não para retirar o direito à aposentadoria com proventos integrais, o que permaneceu, bem como julgou improcedente o pedido contraposto com o argumento de que as verbas salariais recebidas de boa-fé não devem ser devolvidas, conforme dispositivo que cito:

Ex positis
,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora em face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Em tempo,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
formulado pelo requerido de ressarcimento, pela autora, de valores ao erário.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme previsto nos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, uma vez, no seu entender, que faz jus à aposentadoria por tempo integral e não proporcional.

Alegou a impossibilidade de revisão do ato porque isso caracteriza, no caso, redução de salário o que é inconstitucional, pois houve inclusão do direito ao seu patrimônio, se tratando de direito adquirido.

Argumentou que “obteve a concessão de aposentadoria por invalidez permanente, com proventos integrais, nos termos do art. 40, §1°, I, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela emenda constitucional n° 41, de 19.12.2003 c/c art. 6°-A, da emenda constitucional n° 70/2012, e, artigo 12, I, e artigo 14 da Lei n° 1418/2005”, bem como que tal benefício lhe fora “concedido em razão de ser acometida de graves e crônicos problemas na coluna, ombro esquerdo e olhos, não tendo condições em definitivo de desempenhar sua função, ou seja problemas advindos pelo desempenho funcional, conforme corrobora o LAUDO PERICIAL formada pela comissão médica pericial conforme ID 23998021 dos autos de origem”.

Todavia, alegou que o Tribunal de Contas de Mato Grosso, através do ofício 209/2017/GCIJJM, solicitou a ratificação da portaria de benefício e da planilha de proventos, nos termos do art. 40, §1°, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 41 de 19 de dezembro de 2003, com os proventos calculados pela média contributiva.

Ponderou que “não se discute a aplicabilidade dos calculos aritméticos com base na proporcionalidade contributive, conforme disposto no para tanto, levando-se em consideração a excepcionalidade do caso em comento, onde a fórmula do artigo 1º da Lei nº 10.887/2004 torna-se inadequada e inaplicável, devendo a integralidade dos proventos, serem admitidos com base na última remuneração percebida no âmbito das atividades desempenhadas”.

Entendeu a parte promovente que faz jus ao recebimento da aposentadoria com proventos integrais, com base na última remuneração percebida quando em atividade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida à “conversão do benefício em conformidade ao inicialmente deferido, qual seja na integralidade com base na última remuneração percebida, bem como do pagamento quanto a diferença de valores mensais que a Recorrente deixou de perceber desde a retificação do benefício ora atacada”.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, pois conforme bem assentado em sentença “com vigência a partir de 31 de dezembro de 2003, data da publicação da referida EC 41, a base de cálculo para os proventos de aposentadoria passou então a ser a média aritmética das maiores remunerações utilizadas como base para a contribuição do servidor aos regimes de previdência aos quais esteve vinculado”.

O Ministério Público, por meio do ofício 87/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que amparada na lei, jurisprudência e princípios próprios que regem a atuação da Administração Pública, notadamente o sistema previdenciário.

O caso em discussão envolve a ocorrência de revisão, por determinação do Tribunal de Contas, do ato de aposentadoria, por erro identificado na forma de cálculo e não ao tipo de benefício – se integral ou proporcional. Conforme destacado em sentença, no próprio parecer do Tribunal de Contas constou a justificativa de que a parte promovente faz jus ao recebimento de proventos integrais, no entanto esse benefício não implica no recebimento do valor do último salário.

Isso porque a partir da vigência a partir de 31 de dezembro de 2003, data da publicação da Emenda Constitucional n. 41, a base de cálculo para os proventos de aposentadoria passou então a ser a média aritmética das maiores remunerações utilizadas como base para a contribuição do servidor aos regimes de previdência aos quais esteve vinculado

A despeito dos termos do recurso interposto, sem confrontar especificamente os fundamentos da sentença, inexiste ilegalidade nos presentes autos, uma vez que ato eivado de erro fático pode ser revisto pela administração, em razão do princípio da legalidade, da autotutela e da probidade, ainda mais quando decorrente de ato do Tribunal de Contas.

Trago à lume a integralidade dos fundamentos utilizados pelo magistrado de origem que, de forma irretocável, por meio de estudo acurado das regras previdenciárias, muito bem ponderou que a parte promovente continua a gozar do benefício de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, tendo havido mera correção quanto à forma de cálculo:

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO CUMULADA COM DANOS MORAIS interposta por TERESINHA MARIA STORCHI em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – IPREAF, ambos qualificados nos autos, na qual pleiteia a conversão do benefício de aposentadoria por invalidez proporcional para que haja o recebimento dos proventos integrais, pugnando, ainda, pela condenação do requerido ao pagamento de toda a diferença oriunda do tempo de gozo do benefício e menor.

No mérito, aduziu que a partir de 2007, passou a exercer o cargo efetivo de Agente de Administração Pública no Apoio Administrativo Educacional-Nutrição na Secretaria de Educação do Município de Alta Floresta/MT, lotada no IPREAF. Alegou, outrossim, que, em razão de problema de saúde ocupacional obteve a concessão de aposentadoria por invalidez em 31/08/2017, com recebimento de proventos integrais, correspondendo ao valor de R$ 2.329,44 (dois mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos). Entretanto, segundo narrou, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, solicitou a retificação do seu benefício e da planilha de proventos, determinando a retificação da portaria respectiva nos termos do art. 40, §1°, inciso I, da CF, com redação dada pela EC n°. 41/2003, com os proventos calculados pela média contributiva, o que resultou na redução dos subsídios para R$ 1.592,71 (hum mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos).

Diante disso, postulou pelo reconhecimento do seu direito de recebimento dos proventos integrais em decorrência da aposentadoria por invalidez, instruindo a inicial com documentos que demonstram a condição de aposentada e o valor do subsídio.

Por seu turno, o requerido se defendeu, sob o argumento de que o cerne da questão não é a integralidade de seus proventos, mas, sim, a forma do cálculo de sua aposentadoria. Afirmou, ademais, que o benefício concedido, equivocadamente, à autora garantiu a integralidade do seu benefício considerando a última remuneração quando deveria ter sido utilizada a média contributiva em razão da requerente ter ingressado no serviço público após a EC 41/2003 e que tal equívoco foi apontado pelo TCE/MT, motivo que levou à retificação da portaria de aposentação, apenas quanto à forma de cálculo, garantindo a integralidade do benefício.

Em razão do equívoco praticado, que concedeu à requerente benefício a maior de 01/09/2017 a 31/07/2018, formulou pedido contraposto para que esta servidora seja condenada a ressarcir aos cofres públicos o montante referente à diferença recebida no período, que equivale à R$ 10.758,28 (dez mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), atualizado pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês.

Pois bem. Ressalta-se que o direito à aposentadoria é incontroverso, sendo discutível a forma do cálculo do valor da aposentadoria. Portanto, o ponto que resta em discussão é se a requerente possui ou não o direito ao recebimento dos proventos considerando a integralidade do último subsídio recebido ao tempo do deferimento da aposentadoria.

Inicialmente, no que diz respeito ao papel do TCE/MT, explica-se que é o órgão responsável, dentre outras atribuições, por analisar as contas públicas, bem como a homologação dos processos de concessão de benefícios previdenciários, o qual, ao pontuar acerca da aposentadoria concedida à autora, apontou a irregularidade na forma do cálculo efetuado pelo requerido para tanto e notificou o órgão municipal visando corrigir a ilegítima diferenciação de valor pago, para que refizesse o cálculo de acordo com a média contributiva (EC 41/2003), o que foi cumprido pelo IPREAF e acarretou na redução dos proventos da requerente.

Se analisarmos o Relatório Técnico que originou a notificação emitida pelo TCE/MT ao requerido (ID nº. 25174013), decorrente do ato administrativo que concedeu aposentadoria por invalidez à requerente, nota-se que considera irregular o cálculo com base nos proventos integrais calculados pela média aritmética simples, o qual acarretou a retificação da portaria de aposentadoria da autora e redução dos proventos, sob o fundamento de que:

“
Os servidores públicos que venham se aposentar por invalidez permanente nos termos do artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19 de dezembro de 2003, deverão cumprir os seguintes requisitos constitucionais:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;
”

– sic relatório acostado ao ID nº. 25174013.

Segue pontuando que a autora faz
jus
ao direito de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, por constar no Laudo Médico Pericial que a sua incapacidade é decorrente de enfermidade que se enquadra no rol taxativo do Art. 14, da Lei nº. 1.418/2005, que prevê tal direito.

Contudo, finaliza fundamentando que, conforme o Art. 40, §1º. I, da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19/12/2003
, o cálculo dos proventos deve ser efetuado pela média contributiva,
vez que a autora tomou posse no ano de 2007, ou seja, após a EC.

Acerca do tema, ressalta-se que assiste razão à retificação efetuada pelo requerido com base no relatório do TCE, pois, conforme os dispositivos constitucionais e legais mencionados, a média contributiva, a partir da aprovação da PEC 41/2003, constituir-se-á apenas na base de cálculo dos proventos, já que a regra geral aplicada a todas as modalidades de aposentadoria será proporcionalidade do tempo de contribuição do servidor.

Isso porque o § 3º do Art. 40 prevê que se aplica essa forma de cálculo a todas as modalidades de aposentadoria reguladas pelo § 1º do mesmo artigo, ressalvada a hipótese de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho onde os proventos corresponderão a 100% (cem por cento) do resultado da média, o que não ocorre
in casu
.

Aqui é importante esclarecer que ao longo do tempo sempre foi considerado pelo servidor público como proventos proporcionais aqueles cujo resultado final não seja correspondente à última remuneração do cargo efetivo, já que o recebimento do valor total seria, na visão do servidor, o correspondente a proventos integrais.

Entretanto, segundo o entendimento doutrinário:

“
Com o advento da média contributiva passou-se a afirmar que os proventos integrais são aqueles que correspondem a 100% da base de cálculo da aposentadoria, permitindo-se, com isso, que tanto a última remuneração (nas regras de transição e nos casos de direito adquirido antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/03) e o resultado da média contributiva (nas novas regras permanentes) sejam considerados como integralidade
”. (MARTINS, Bruno Sá Freire e AGOSTINHO, Theodoro Vicente. MANUAL PRÁTICO DAS APOSENTADORIAS DO SERVIDOR PÚBLICO, 2ª edição, editora LTr, página 191)

Então, partindo desse conceito de integralidade há de se reconhecer que a proporcionalidade consiste no fato de os proventos não corresponderem a 100% (cem por cento) de sua base de cálculo. A EC 41/2003 conservou o caráter contributivo e a idade mínima, entretanto retirou o direito a integralidade e paridade.

Há de se reconhecer, portanto, que o valor a ser recebido pelo servidor será sempre proporcional, já que os 100% (cem por cento), no caso a integralidade, somente poderá ser obtida após decorridos 49 (quarenta e nove) anos de contribuição, período não atingido pela requerente.

Nesse aspecto é preciso ressaltar que a proposta é clara ao afirmar que não se admite que os proventos superem a totalidade do resultado obtido pela média.

Diante do que foi explicado, nota-se que o fundamento do indeferimento e da redução dos subsídios não foi referente à concessão da integralidade dos proventos da autora, entendendo que lhe é e foi assegurada, mas sim, a forma do cálculo de sua aposentadoria.

E, por equívoco, quando da concessão da aposentadoria, em 31/08/2017, foi considerada, equivocadamente, como referência de cálculo, a última remuneração percebida, quando, na realidade, a forma de correta é a utilização da média contributiva.

Em resumo, a partir de 01/01/2004, o servidor não se aposenta mais com base na sua última remuneração. O valor dos proventos deve ser apurado com base no resultado de uma média das maiores remunerações de contribuição vertidas aos regimes a que esteve vinculado, seja o RPPS ou o RGPS, e que corresponde a 80% de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

O artigo 3º da referida Emenda Constitucional 41, de 2003, assegurou o direito adquirido àqueles que já haviam implementado as condições de aposentação nos regimes anteriores. Assim, passaram a ter direito adquirido aqueles que implementaram as condições para aposentação conforme os ditames: a) do artigo 40 da CF/1988, em sua redação original, vigente até o dia 15.12.1998 (art. 3º da EC 20/1998; b) do artigo 40 da CF/1988 com a redação dada pela EC 20/1998 e; c) do artigo 8º da EC 20/1998.

Com vigência a partir de 31 de dezembro de 2003, data da publicação da referida EC 41, a base de cálculo para os proventos de aposentadoria passou então a ser a média aritmética das maiores remunerações utilizadas como base para a contribuição do servidor aos regimes de previdência aos quais esteve vinculado.

Conclui-se, pois, que, correta a retificação da portaria de aposentação da servidora em razão da forma de cálculo do seu benefício, não merecendo reparo.

II – Do Pedido Contraposto de Ressarcimento dos Valores Recebidos a Maior pela Servidora

Em homenagem aos princípios que norteiam os Juizados Especiais, quais sejam,
efetividade, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
e, ainda, pelo princípio da instrumentalidade das formas, por meio do qual se considera que o ato processual é um instrumento utilizado para se atingir determinada finalidade e, se atingir a sua finalidade sem causar prejuízo às partes, ainda que com vício, não será considerado nulo, passo a analisar o pedido de ressarcimento formulado em reconvenção na forma de pedido contraposto, que é cabível neste juízo.

Ab initio
, acerca do tema do ressarcimento de valores indevidamente recebidos por servidores públicos, salienta-se ser bastante polêmico e controverso, posto que envolve, ao mesmo tempo, interesse do Estado e do servidor público.

A Administração Pública, corriqueiramente, ao promover o controle de despesas de pessoal, constata que houve o pagamento de valores indevidos a servidores, com consequente prejuízo sofrido pelos cofres públicos.

Não há dúvidas que pela análise da teoria do não enriquecimento ilícito, todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir.

Contudo, nem sempre o recebimento decorre de ato ilícito, e,
recorrentemente os tribunais brasileiros têm decidido pela não devolução de valores recebidos indevidamente por servidores públicos, exclusivamente pelo fato de que receberam de boa-fé
.

Logo, deve-se buscar, em cada caso concreto, a integração de todo o ordenamento jurídico, valorizando-se a boa-fé e a segurança jurídica, a partir da ponderação de interesses.

Normalmente, a Administração Pública pode buscar a restituição de valores ao erário em várias hipóteses, quais sejam: a) prática de ato de improbidade administrativa pelo servidor público; b) erro formal e material da Administração Pública no processamento da folha; c) erro quanto à apuração e pagamento das parcelas remuneratórias; d) interpretação errônea da Administração Pública quanto a determinado dispositivo legal que cause recebimento maior que o devido ao servidor; e) má aplicação da Lei pela administração; f) valores pagos em duplicidade pela administração; g) valores recebidos em razão de decisão liminar, tutela antecipada ou sentença revogada ou rescindida; h) ato do servidor que importem em equívocos que concedam vantagens ilícitas e indevidas para si ou para outros servidores; e, por fim, i) dolo ou má-fé do servidor.

Não resta dúvida que a restituição é devida nos casos em que houve punição do servidor por prática de ato ilícito que tenha gerado prejuízo ao erário, sendo que a Administração Pública ainda imputará ao servidor as penalidades administrativas, civil e penal dispostas em lei.

Contudo, os dispositivos se chocam com a natureza alimentar da verba envolvida, que tem por pressuposto garantir a sobrevivência e a vida digna para a pessoa, sendo, portanto, irrepetível.

Não se discute que o princípio da legalidade deve nortear e pautar toda a atuação da Administração Pública, entretanto, esse princípio tem sido influenciado pela juridicidade, que impõe a análise conjunta do ordenamento jurídico.

Carmem Lúcia Antunes Rocha trata do princípio da juridicidade:

“
O Estado Democrático de Direito material, com o conteúdo do princípio inicialmente apelidado de "legalidade administrativa” e, agora, mais propriamente rotulada de “juridicidade administrativa”, adquiriu elementos novos, democratizou-se. A juridicidade é, no Estado Democrático, proclamada, exigida e controlada em sua observância para o atingimento do ideal de Justiça social
”. (ROCHA, 1994, p.79-80).

O princípio da Juridicidade afasta a noção de legalidade estrita, na medida em que parte da observância das regras e princípios informadores do Estado Democrático de Direito, sempre em busca da satisfação do interesse público e do ideal de justiça social.

Nesse contexto,
duas questões devem ser enfrentadas quando da implementação da restituição
ao erário de valores recebidos "indevidamente por servidores”,
o princípio da boa-fé e a natureza dos valores recebidos
.

Assim, a interpretação literal das normas tal como defende o requerido é inaceitável.
Isso porque deve ser interpretada levando-se em conta todas as leis vigentes, em especial, a
Constituição Federal
e os princípios do direito, dentre os quais estão incluídos a boa-fé e a segurança jurídica
que, neste caso, prevalecem em relação ao da legalidade na atuação da Administração Pública.

O princípio da boa-fé aqui tratada é a subjetiva, porque diz respeito a substâncias psicológicas internas do agente. Exatamente o que ocorre com o estado psicológico do servidor que ignora o fato de estar recebendo uma verba supostamente indevida, ao contrário, acreditava que estaria dentro da legalidade, haja vista o desconhecimento do erro da administração que o concedeu determinado direito, como ocorreu com a autora que acreditou estar recebendo o seu provento da forma correta.

Tanto o é, que, ao ter o seu subsídio mensal reduzido, a autora acionou o Judiciário visando a correção do que acredita ser um equívoco
.

Diante desse contexto,
o servidor público que de boa-fé venha a receber alguma vantagem financeira, em decorrência de errada interpretação ou aplicação de norma legal por parte da Administração, sem ter influenciado na sua concessão, não poderá vir a ser compelido a devolver aquelas importâncias
tidas
por indevidamente pagas
.

Afinal, não se pode pretender penalizar a servidora, com o ônus da reposição do que recebeu a maior depois de incorporado ao seu patrimônio, se ela não concorreu direta ou indiretamente para o erro administrativo do qual foi beneficiado.
Não seria justo penalizá-la com a devolução de verba que foi utilizada para o seu sustento e de sua família
.

Corrobora com esse entendimento a Súmula 106 do Tribunal de Contas da União:

"
O julgamento, pela ilegalidade, das concessões de reforma, aposentadoria e pensão, não implica, por si só a obrigatoriedade da reposição das importâncias já recebidas de boa-fé, até a data da decisão pelo órgão competente
”.

Segue o mesmo entendimento, a jurisprudência majoritária, conforme o julgado que colaciono a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BENEFÍCIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE - REVISÃO - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO DA ADMINISTRAÇÃO E BOA-FÉ DO ADMINISTRADO - SENTENÇA MANTIDA.

1. É cediço que é dado a administração pública rever seus próprios atos, quando eivados de erro ou ilegalidade
. Contudo, a revisão não pode impor ao administrado a devolução de valores pagos a maior, recebidos de boa-fé, ainda mais quando não tenha contribuído para o equívoco que resultou no pagamento indevido
.

2.
O caráter alimentar da verba e seu recebimento de boa-fé afastam a obrigatoriedade de sua repetição ao erário
. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
(APL 417059120098070001 DF 0041705-91.2009.807.0001, Rel. Humberto Adjuto Ulhôa, 3ª Turma Cível TJDF, 18/02/2011, DJ-e, pág. 136) grifei

Entende-se, portanto, que somente se houver erro de direito da Administração e má-fé do servidor, a repetição do indébito será devida, tudo em respeito ao princípio jurídico da vedação do enriquecimento sem causa. Neste sentido, tem-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. RECEBIMENTO DE VALORES A MAIOR. BOA-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES.

I - O C. Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do Recurso Especial nº 488.905/RS,
passou a entender inviável a restituição de valores erroneamente pagos pela Administração,
em virtude de desacerto na interpretação ou má aplicação da lei, em face da boa-fé do servidor
.

II - Na espécie, não há como caracterizar a boa-fé, uma vez que o servidor recebeu o valor integral de determinada gratificação quando não houve a devida contraprestação do serviço durante o período correspondente. Recurso especial provido
. (REsp 643709 PR 2004/0029536-0, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma STJ, DJ 14 maio 2007, p.369) grifei

Logo, caso a Administração Pública constate que está havendo um erro no pagamento da remuneração de determinado servidor, com pagamento a maior, aquela tem o poder-dever de corrigir o equívoco;
entretanto, os efeitos financeiros devem ser corrigidos com efeitos
ex nunc
, ou seja, para o futuro, com a supressão da parcela ou valor excedente ao efetivamente devido. Não podendo haver restituição ou reposição do que já foi recebido pelo servidor de boa-fé, principalmente em decorrência do caráter alimentar da verba
.

Como dito, em caso de recebimento precário, se deve considerar a aplicação dos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e também a natureza alimentar da verba que será devolvida.

O Superior Tribunal de Justiça, seguindo essa linha de pensamento, assim decidiu:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DECISÃO ANTECIPATÓRIA. VERBAS ALIMENTARES. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os valores recebidos em virtude de decisão judicial precária devem ser restituídos ao erário, via de regra. Todavia, nos casos de verbas alimentares, surge tensão entre o princípio que veda o enriquecimento sem causa e o princípio da irrepetibilidade dos alimentos, fundado na dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, daCF).

2. Esse confronto tem sido resolvido, nesta Corte, pela preponderância da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar, quando recebidas de boa-fé pelo agente público. Precedentes: AgRg noREsp 1259828/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe19/09/2011; REsp 1255921/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/08/2011 e AgRg no AREsp 10.706/PR, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Sexta Turma, DJe 28/11/2011.3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no REsp 1273025 PE 2011/0197770-6, Rel. Ministro Castro Meira, 2ª Turma STJ, DJe, 23 abr 2012) grifei

Desta feita, conclui-se que diante de um recebimento por parte de determinado servidor público de verba supostamente indevida, cada caso concreto deve ser ponderado, à luz dos princípios que regem o ordenamento jurídico brasileiro, dentre eles, a juridicidade, a boa-fé, a segurança jurídica, a razoabilidade e a proporcionalidade.

Nesse diapasão, não pode ser exigível o ressarcimento ao erário de valores percebidos pela servidora/autora por erro da Administração, na medida em que também deve ser valorada a natureza alimentar da verba recebida de boa-fé.

Do que constou nos autos, evidencia-se que a requerente recebeu a diferença nos proventos de boa-fé, acreditando ser o valor do seu subsídio, verba de caráter alimentar, não havendo justificativa para o ressarcimento. Além do mais, trata-se de servidora aposentada, que depende desse provento verba para o seu sustento, não sendo justo que, por equívoco do requerido, seja obrigada a ressarcir, ainda mais considerando a pandemia que acomete o mundo e que torna ainda mais precária a vida financeira das pessoas.

Diante disso, determinar tal devolução, considerando o montante que seria devido e o que a autora recebe mensalmente, seria contrariar o princípio da boa-fé e compactuar com a sua insuficiência financeira para atender às suas necessidades básicas e essenciais, motivos pelos quais entendo que merece ser julgado improcedente.
(Negrito e sublinhado, nossos)

Com efeito, o que exsurge dos autos é uma confusão da parte promovente quanto à caracterização do que é aposentadoria integral ou aposentadoria com proventos integrais, o que não se confunde com o último vencimento recebido, por afronta direita à força normativa da Constituição Federal, que estabelece formas de cálculos previdenciários.

Há que se distinguir aposentadoria integral de integralidade da aposentadoria, o que pode ser assim explicado por especialistas na matéria:

E, aqui, cabe um parênteses. Aposentadoria integral não é a mesma coisa que integralidade de aposentadoria. Aposentadoria integral é o servidor receber a média dos 80% maiores salários, limitado ao valor da última remuneração.

Integralidade de aposentadoria ou integralidade de proventos é receber a última remuneração do servidor quanto em atividade.

[...]

Portanto, após submetido a um exame
pericial
, for constatada a incapacidade permanente, total e sem possibilidade de reabilitação, em razão de uma das doenças acima elencadas, se terá direito ao valor da
aposentadoria por invalidez para servidor público
com proventos integrais.

Ou seja, terá direito a receber 100% do resultado da média das 80% maiores bases de cálculo para a contribuição ao PSS, limitado à última remuneração.
[1]

Não há, assim, a alegada violação à regra da aposentadoria por invalidez, estando correta a revisão de aposentadoria para adequar à forma de cálculo determinada pela constituição Federal e pela lei que regula a matéria previdenciária. Posto isso, a Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade na prática de seus atos administrativos e, em razão do princípio da autotutela, tem o poder-dever de anular e corrigir seus próprios atos, quando constatar vícios que o maculam.

Nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

É lícito ao Tribunal de Contas fiscalizar e impor a revisão do ato de aposentadoria e corrigir o enquadramento legal, bem como o tempo de serviço do servidor, posto que essa atividade decorre do controle externo, previsto no artigo 71 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito caso idêntico julgado pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - SERVIDOR
APOSENTADO COM PROVENTOS INTEGRAIS - RETIFICAÇÃO EX OFFÍCIO DA APOSENTADORIA - CÁLCULO PELA MÉDIA ARITMÉTICA
- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL - CONTROLE EXTERNO - JULGAMENTO DE LEGALIDADE DA READEQUAÇÃO DA NORMA LEGAL CONSTITUCIONAL DO ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA - INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CONTRADITÓRIO OU CONTESTATÓRIO - DENEGAÇÃO DA ORDEM.

A Administração tem o poder-dever de anular e corrigir seus próprios atos, quando constatar vícios que o maculam. É lícito ao Tribunal de Contas rever o ato de aposentadoria e corrigir o enquadramento legal, bem como o tempo de serviço do impetrante
, vale dizer, a motivação, exclusivamente de direito, mormente quando a norma constitucional que deveria, desde o ato da concessão do benefício, ser aplicada para o cálculo dos valores, só foi observada com a edição dos Atos Governamentais n°s. 10.013/2006 e 10.836/2006, que fizeram valer o recebimento dos proventos pela média contributiva e não subsídio integral. Evidencia-se que não se faz necessária a audiência do interessado-aposentado, para o aperfeiçoamento do procedimento administrativo, da readequação do valor da aposentadoria, com o julgamento de acordo com a aplicação da legislação constitucional específica (legalidade).

(N.U 0087342-62.2006.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2007, Publicado no DJE 21/01/2008)

Inexiste, pois, no caso dos autos, ato ilícito no ato de revisão de aposentadoria, em decorrência de imposição por órgão de controle externo e do poder de autotutela, ainda mais quando comprovado que a parte promovente continua a gozar da benesse da aposentaria integral, porém calculada segundo a média aritmética, de modo que a improcedência se faz necessária.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

[1]

O Valor da Aposentadoria Por Invalidez Para Servidor Público
. Disponível em:
https://www.naadv.com.br/valor-da-aposentadoria-por-invalidez-para-servidor-publico/
. Acesso em: 26 out. 2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021